Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de violação ao princípio da dialeticidade formulada pela recorrida nas contrarrazões de ID. 50791677 - Págs. 1/6. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15